Tribunal: TJDFT
Processo: 0732105-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração (ID 67635833) interpostos por GOL LINHAS AÉREAS S.A em face do acórdão (ID 67361182), que, na ação de indenização por danos materiais e morais que lhe move MARIA LUÍSA DRUMMOND CASCÃO, negou provimento aos recursos apresentados. Em ID 69234771, o embargante/réu requer a desistência dos seus embargos de declaração, uma vez que a co-ré AMERICAN AIRLINES INC assumiu integralmente o pagamento dos danos materiais (ID 6791209) e efetuou o depósito (ID 67912101). Por sua vez, a autora manifestou-se em ID 69328303, pugnando pelo conhecimento do recurso por ela apresentado em ID 68040956, no qual requer a majoração da indenização fixada. É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, a recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente, a sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência dos embargos de declaração apresentados por Gol Linhas Aéreas S.A. (ID 67635833), para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Preclusa a presente decisão, retornem os autos para análise dos embargos de declaração apresentados pela autora (ID 68040956). Publique-se. Intimem-se. . Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora